Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-21.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012549-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARIO EUGENIO LUZ DA SILVA - CPF: 019.223.311-47 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em razão do inconformismo com a sentença de id. 87413491, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1012549-21.2020.8.11.0041, ajuizada por MAURO EUGENIO LUZ DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões de id. 87413494, a recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão do apelado, sob o argumento de que este já recebeu o valor da indenização no processo de nº 24420-51.2009.8.11.0041, mediante acordo, no valor de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Subsidiariamente, sustenta que o autor já foi indenizado pela lesão do membro superior direito em 50%, e, por esta razão, apenas a lesão crânio facial (25%) é nova e pode ser indenizada.

Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial, sob o fundamento do art. 86, parágrafo único do CPC. Sucessivamente, que a verba honorária seja fixada no percentual de 10% a 20% do valor da condenação.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87416501, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT pela segunda vez ao apelado.

Na hipótese, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do apelado e condenou a recorrente ao pagamento da indenização a título do seguro DPVAT, além das custas e dos honorários advocatícios.

Em face desta decisão, insurge-se a apelante sustentando que o apelado já recebeu o valor de indenização do seguro pela lesão do mesmo membro superior direito.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que de fato o apelado sofreu acidente de trânsito em 21.04.2017, ficando acometido por lesão no membro superior direito em 50% (cinquenta por cento) e no membro inferior direito em 75% (setenta e cinco por cento), em que foi realizado um acordo entre a seguradora e a parte autora no valor de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Entretanto, a presente demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 09.12.2019, após 02 (dois) anos do sinistro anterior, conforme o laudo pericial judicial de id. 587416466, não havendo o que se falar em invalidez dupla, ainda que um dos membros afetados tenha sido o mesmo.

A Lei nº 6.194/74, que regula a indenização do seguro DPVAT, prevê, em seu art. 5º, que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Deste modo, escorreita sentença de primeiro grau, pois restou comprovado nos autos, por meio do laudo pericial, o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo apelado.

Além disso, tratam-se de acidentes distintos e cada lesão deve ser considerada de forma independente.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT– PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. Comprovado que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano dele decorrente e o resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a fixação de indenização.
A EXISTÊNCIA DE DOIS ACIDENTES DISTINTOS E EM ÉPOCAS DIFERENTES, QUE CAUSAM DANO NO MESMO MEMBRO, NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DAS REFERIDAS INDENIZAÇÕES, POR SE TRATAR DE LESÕES INDEPENDENTES.
”
(TJ/MT. Ap 38388/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) -grifei

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de perícia médica, é perfeitamente possível o aferimento da indenização. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.”
(TJ/MT. Ap 138346/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

E os Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. 2. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial, realizado na esfera administrativa. 3. Honorários advocatícios. Fixação no percentual de 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3º, do CPC/73, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(Agravo Nº 70068220771, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/03/2016)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DISTINTAS. IMPROVIMENTO. 1.
NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE DOIS ACIDENTES QUE CAUSARAM LESÕES NO MESMO MEMBRO, CONSIDERA-SE CADA LESÃO DE FORMA INDEPENDENTE. OU SEJA, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR CADA UM DOS ACIDENTES DE FORMA AUTÔNOMA.
2. Recurso improvido.”
(TJPE – AGV: 4026722 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5º Câmara Cível, Data da Publicação: 09/03/2016) -grifei.

No que concerne a ocorrência da sucumbência recíproca. Aduz que a parte autora não foi vencedora na totalidade do seu pedido e pugna pela reforma da sentença para que haja redução da verba honorária, por reputar ser excessiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que, no entender da parte autora, é o valor indicado na Lei nº 11.482/2007 para os casos de invalidez permanente. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos, a quantia foi definida em R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Ora, a parte beneficiada não decaiu do pedido inicial, como sustenta a apelante, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Desta maneira, a seguradora deve arcar com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo falar em sucumbência recíproca.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I – A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
. III - Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(TJMT SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
. (TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
)– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PREVISTAS NA MP Nº
451
/2008 CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Devem ser aplicadas as alterações incluídas pela MP nº
451
/2008 para o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório.

A correção monetária deve incidir a partir do evento danoso.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro

responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante dispõe o

parágrafo único do art.
21
do
Código de Processo Civil
.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação e justeza, mas sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade da profissão, assim, devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional."
(TJMS-3ªTC., Proc. 2011.025689-0, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho, Jul. 13.9.2011)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.
451
/2008 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR – INSURGIMENTO CONTRA O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL À LESÃO – VALOR CORRETO, QUE OBEDECEU A TABELA INSERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA QUE FOI CONVERTIDA NA LEI
11.945
/2009, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CORRESPONDE À DATA DO ACIDENTE E NÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o acidente automobilístico ocorrido em época em que já estava em vigor a Medida Provisória n.
451
/2008, deve o valor da indenização, em caso de invalidez permanente, ser calculado com base em tabela progressiva anexada à Lei
11.945
, de 04 de junho de 2009, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal.

O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do acidente automobilístico,
afastando-se a sucumbência recíproca, eis que a ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ela arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
"
(TJMS-5ª TC., Proc. 2011.029243-2, Rel. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Jul. 6.10.2011) .

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência recíproca.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$1.300,00 estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, para R$1.400,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021